Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702861-22.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODOLPHO ANTONIO GUENNES DE OLIVEIRA NINGELESKI RECORRIDO: VIANEI KLOCK KAEFER RECORRIDO: VIANEI KLOCK KAEFER, TIMOTEO DE PAULA CASTRO RECORRENTE: RODOLPHO ANTONIO GUENNES DE OLIVEIRA NINGELESKI DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente/autor (ID 50580998 - Pág. 1), esclareço que a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Foram ofertadas contrarrazões (ID 50581006), oportunidade em que o demandado apresentou impugnação à gratuidade de justiça requerida. A impugnação se funda na ausência de elementos mínimos nos autos quanto à condição financeira do recorrente, porquanto não apresentou quaisquer documentos ou provas que corroborem a sua alegação. Alegou que o objeto da lide são placas de vídeo no valor de R$ 17.994,00 e o autor/recorrente encontra-se assistido por advogado particular, o que evidencia possuir capacidade financeira privilegiada. Face o exposto, determino que o recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para o recorrente/autor, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 7 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora